Tribunal: STF
Processo: ARE 1273921
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE EM DESVIO DE FINALIDADE. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIO. PAGAMENTO DE JUROS E MULTA PELO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE SERVIDORES. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO. DEFERIDA A INDISPONIBILIDADE DE BENS DE ALGUNS DOS RÉUS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. EXTENSÃO DA INDISPONIBILIDADE PARA TODOS OS RÉUS. RECURSO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento visando à reforma de decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa que deferiu, em parte, a liminar para decretar a indisponibilidade e seqüestro de bens pertencentes a três dos oito demandados, com fundamento no art. 7º da Lei nº 8.429/92, como medida acautelatória indispensável a garantir o futuro ressarcimento dos danos causados ao patrimônio público no valor de R$ 369.926,71 (trezentos e sessenta e nove mil novecentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos), para o primeiro demandado e o valor de R$ 336.667,30 (trezentos e trinta e seis mil seiscentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) para os dois outros demandados, referente aos atos indicados nos pedidos 4.2, 4.3 e 4.4 da petição inicial, pela indevida utilização de recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para outras finalidades que não em integral serviços de saúde, tais como: (a) contratação de serviços de advocacia; (b) contratação de serviço de consultoria financeira e orçamentária; (c) pagamento de juros e multa decorrentes de atraso no recolhimento de tributos; (d) festa de confraternização de servidores. 2. A decretação de indisponibilidade de bens visa assegurar o resultado útil do processo para evitar o risco do Réu dilapidar o seu patrimônio, bem como garantir uma futura execução de eventual sentença condenatória de ressarcimento de danos ou de restituição dos bens e valores obtidos ilicitamente por ato de improbidade, conforme preceitua o art. 37, § 4º da CF/88 e o art. 7º, § único da Lei nº 8.429/92. 3. Em análise perfunctória dos autos, como do Inquérito Civil nº 1.30.007.000236/2013-14 (fls. 41/291 dos autos originários), baseado no Relatório de Auditoria nº 11136, do Departamento Nacional de Auditoria do SUS-DENASUS, vê-se que existem elementos justificadores do deferimento liminar em face de todos os demandados diante da constatação de diversas irregularidades por eles praticadas que ao invés de utilizarem integralmente as verbas oriundas do Fundo Nacional de Saúde-FNS em investimentos na rede de serviços, cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e demais ações de saúde, as aplicou, em princípio, em desvio de finalidade, para custear despesas outras, tais como o pagamento de consultoria de planejamento financeiro, juros e multas decorrentes de atraso no recolhimento de tributos e contratação e pagamento de honorários advocatícios e festa de confraternização de servidores pelo SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO HOSPITAL ALCIDES CARNEIRO – SEHAC, afrontando o determinado nas Leis nºs 8.080/1990 (art. 9º, III) e nº 8.142/1990 (art. 2º, IV, e § único) e na Decisão do TCU nº 600/2000. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se alinhado no sentido da desnecessidade de prova de periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade. 5. Agravo de Instrumento provido para estender os efeitos do decreto de indisponibilidade aos bens também dos demais réus.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 4º e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente